Tribunal: TJES
Processo: 5006645-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006645-80.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ARTHUR MORETO RIBEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006645-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
JOSE ARTHUR MORETO RIBEIRO
APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ALDICÉIA FERREIRA DA SILVA - ES26244

VOTO

1)PRELIMINAR – ARGUIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA.

Preliminarmente, alega o apelado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que haveria ferimento ao princípio da dialeticidade recursal, por parte do recurso de apelação, ante ao suposto fato de não ter havido ataque aos fundamentos da sentença, mas sim, repetição de argumentos aduzidos na petição inicial.

Ora, tendo sido os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes pela sentença e sendo a matéria de fato e de direito a mesma a ser debatida no recurso de apelação, naturalmente, por via lógica, o apelante tem que se valer dos mesmos fundamentos da inicial para atacar a sentença, não havendo, por isso, que se falar em ferimento à dialeticidade recursal.

Haveria ferimento se houvesse mera repetição ou cópia da inicial, o que não ocorre.

Desta maneira, havendo, ainda que minimamente, ataque aos fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar arguida.

2) DO MÉRITO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recurso e apelação, em que o ora pelante, autor da demanda indenizatória, pretende se ver indenizado material e moralmente, afirmando que no dia 16.07.2019, em um roubo, tivera furtada sua bicicleta, a qual e teria sido recuperada pela polícia, 2(dois) dias depois, contudo, somente lhe fora restituída em 13.05.2021, já deteriorada, após seu genitor tê-la encontrado no pátio do 7º Distrito de Polícia Civil de Vila Velha/ES
.

Sustenta o apelante que haveria de ser indenizado moral e materialmente (pelo valor da bicicleta e por lucros cessantes) vez que quando ela foi recuperada pela polícia não estaria no estado de deterioração em que lhe fora restituída, bem como pelo fato de que ele a utilizava como meio de transporte para o trabalho e para a escola, tendo durante o período que ficou sem sua bicicleta que arcar com os custos de transporte público.

De tal forma, nos termos descritos na sentença pleiteia:
a condenação do requerido no pagamento de indenização por:
(a)
dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(b)
dano material pelo gasto com passagens de ônibus, no valor de R$ 1.307,70 (mil trezentos e sete reais e setenta centavos);
(c)
liminarmente
,
dano material devido ao conserto do bem, no montante de 1.730,40 (mil setecentos e trinta reais e quarenta centavos) e
(d)
dano material por lucro cessante no valor de 40.320,00 (quarenta mil trezentos e vinte reais)
.

Primeiramente deve-se destacar que a r. sentença é didática e muito bem fundamentada, mostrando de forma clara e evidente a ausência de direito do apelante em detrimento do Estado, no caso em foco, seja ele de ordem moral ou material.

Ainda sobre o tema, ARNALDO RIZZARDO (2018, p. 327) ensina:

No caso, o Estado, por seus agentes, omite-se de atuar quando se encontrava obrigado a tanto. Em tumultos, ou ataques de marginais, invasões, desordens, lutas corporais, depredações, roubos, furtos, embora ciente por seus agentes, não intervém ou acorre, deixando as pessoas à mercê da violência e de todos os males possíveis de sobreviverem. A situações comporta distinções, urgindo que sejam observadas.

Enfocam os autores João Agnaldo Donizeti Gandini e Diana Paola da Silva Salomão (2020, p. 444) a significação:

Na responsabilidade do Estado por conduta omissiva, o agente tem o dever de agir, estabelecido em lei, mas, desobedecendo à lei, não age. Por não ter agido, causou um dano ao particular. Portanto, trata-se de uma conduta ilícita, isto é, contrária à lei. Logo, feriu-se o princípio da legalidade.

Para gerar a responsabilidade é necessário que
os seguintes elementos

estejam configurados:

a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligência do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões;

b) que seja presenciado o fato lesivo, ou delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões à pessoa;

c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer.

Nessa conjugação de exigências, não funcionado um serviço de prevenção, desde que organizado em condições idôneas para atender, e solicitada a intervenção, ou ciente a autoridade da obrigação de atender, configura-se a responsabilidade pelos danos que acontecerem, desde que restem presentes comprovações inequívocas do direito de quem as exige.

Examinando o caso dos autos, à luz dessas considerações, verifica-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos necessários à responsabilização do réu, ora apelado.

Por um lado, o apelante em momento algum comprovou o estado do bem quando ele foi recuperado pelas forças policiais do Estado e guardado até que fosse encontrado por seu genitor.

Desta maneira, não há como se estabelecer um parâmetro comparativo do “antes e depois” para se dimencionar a possibilidade de aplicação de dano de natureza material neste ponto.

Ademais, saliente-se que a bicicleta permaneceu, desta a data do roubo até sua recuperação pela polícia, por dois 2(dias) nas mãos dos sujeitos que a roubaram ou mesmo nas mãos de terceiros estranhos que não o apelante, sendo possível que tenha ocorrido deterioração neste período não podendo ser essa imputada ao apelado.

A jurisprudência dos tribunais direciona-se no sentido de que não há como atribuir a responsabilidade ao Estado por fato que ele não tenha contribuído, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
2 -
Segundo a melhor corrente doutrinária e jurisprudencial, o ordenamento jurídico brasileiro não contemplou a teoria do risco integral, pelo que se excluem da responsabilidade civil do Estado os fatos alheios ao risco administrativo e à atividade estatal. 3 - Não comprovado que o furto do veículo do autor aconteceu por falha na prestação dos serviços do Estado, ou por ato próprio de seus agentes, não há o necessário nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença por meio da qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente
. Precedentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.014482-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020)

De igual modo, tenta o apelante imputar ao Estado apelado a responsabilidade pelo roubo de sua bicicleta, quando ele não pode ser responsabilizado, tampouco, poderia ser ele imputadoo pagamento dos supostos gastos que o apelante teria tido com passes escolares.

Destacou a sente
nça, com perspicácia, que em muitas datas consideradas pelo recorrente como de seu suposto direito a receber os valores do transporte escolar, se o Estado tivesse responsabilidade pelo roubo de sua bicicleta, nas mesmas data
s

ele teria faltado
diversas vezes as aulas, conforme boletim escolar por ele mesmo juntado, – comprovando que
o recorrente
não teria ido a
s
aula
s
.

Quanto aos alegados lucros cessantes supostamente perdidos da mesma maneira não ha nos autos nenhuma comprovação de que o recorrente se valia da bicicleta como meio de locomoção para seu suposto trabalho de entregador, não havendo, de igual modo como atribuir responsabilização ao Estado.

Finalmente, o único ponto que entendo ser necessária a modificação na sentença, e a faço de ofício, é quanto ao ponto que fixa os honorários de advogado. Ora, vê-se que a r. sentença mesmo julgando IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL, ou seja, não existindo condenação, afirma “FIXO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO”.

Por este prisma, estando no polo passivo da demanda a Fazenda Pública Estadual e – NÃO TENDO HAVIDO CONDENAÇÃO – entendo aplicar-se ao vertente caso o disposto no Art. 85, § 4º, III do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º

III -
não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

A sentença é clara ao julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial do apelante, sendo cabível, portanto a hipótese do inciso III, do § 4º, do Art. 85, do CPC, de que não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-a sobre o valor atualizado da causa.

Assim, não poderia ter a sentença condenado o apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vez que esta não existiu, mas sim sobre o valor da causa.

Por todo o exposto, quanto ao mérito,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou totalmente improcedente a ação.

Outrossim, na parte que toca a fixação dos honorários advocatícios,
de ofício, REFORMO A SENTENÇA
para
condenar o autor/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (
Art. 85, § 4º, III do CPC
),
majorando, contudo tal percentual
para 12% (doze por cento) em razão da sucumbência recursal (Art. 85
,
§ 11 do CPC).

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PRELIMINAR – ARGUIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVA – DETERIORAÇÃO DE BEM SOB GUARDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIO DE ADVOGADO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO ART. 85, § 4º, III, DO CPC.

1)PRELIMINAR – ARGUIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA.

1.1.
Existindo minimamente ataque a sentença recorrida pelo apelante, não há o que se falar em não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade recursal na parte atacada.

1.2.
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO.

2.1.
O Estado não pode ser responsabilizado por aquilo com que não concorreu para o resultado.

2.2.
No caso, o apelante teve sua bicicleta roubada e ela foi recuperada pela polícia 2(dois) dias após o roubo, permanecendo no pátio da polícia civil por aproximadamente 2(dois) anos.

2.3.
Não ha comprovação nos autos de que o estado de deterioração em que a bicicleta foi restituída a seu dono, foi decorrente do tempo em depósito, tendo em vista que o autor não trouxe provas de seu estado de conservação anterior, bnem como, que ela ficou nas mãos de quem a roubou, por dias, independente de responsabilização estatal.

2.4.
Ausência de responsabilidade moral e material do Estado.

2.5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

3.
N
a parte que toca a fixação dos honorários advocatícios,
de ofício, REFORMO A SENTENÇA
, para
condenar o autor/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (
85, § 4º, III, CPC
),
majorando, contudo tal percentual
para 12% (doze por cento) em razão da sucumbência recursal (85
,
§ 11 CPC).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.